Tribunal: TJDFT
Processo: 0747865-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou a 8 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 841 dias-multa, à razão mínima, pela prática dos crimes incursos no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e art. 180, caput, do CP, tudo na forma do art. 69 do CP. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena relativa ao tráfico de drogas foi adequadamente realizada.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O concurso de agentes no crime de tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista que, embora não comprovada associação estável e permanente necessárias para a configuração do crime de associação para o tráfico, tal comunhão de esforços e desígnios para a prática do delito evidencia uma maior reprovabilidade da conduta, que extrapola a inerente ao tipo penal. Precedentes do TJDFT.
4. A jurisprudência deste eg. TJDFT, amparada em precedentes do STJ, entende que, na análise no art. 42 da Lei n; 11.343/06, a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser analisadas conjuntamente, não bastando o exame isolado de apenas um desses elementos.
5. O fato de o apelante demonstrar ousadia em sua conduta ao não se intimidar com o incremento da ação policial promovido no local dos fatos justamente para desestimular e combater condutas semelhantes a por ele praticada é fundamentação apta a exasperar a pena base. Precedente do TJDFT.
6. A referência a potenciais efeitos difusos da traficância, como o aumento exponencial de crimes patrimoniais e o abalo da ordem e da segurança pública não constituem argumentos idôneos para valorar negativamente as consequências do crime, mormente quando o magistrado não demonstrou a maior reprovabilidade da conduta em elementos concretos do delito. Precedentes do TJDFT.
7. Sobre o montante de exasperação, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 7.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.Precedente do STJ.
8. A variedade e a grande quantidade de entorpecentes autorizam a exasperação da pena base no delito de tráfico de drogas. 8.1. A utilização da natureza quantidade dos entorpecentes para, concomitantemente, exasperar a pena base e afastar o tráfico privilegiado configura bis in idem, devendo o magistrado optar por considerar essas circunstâncias em apenas um momento da dosimetria.
9. O art. 33, § 3o, do CP dispõe que “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” 9.1. In casu, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos, o réu ostenta diversas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias do crime), o que justifica a fixação de regime prisional mais gravoso. Precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para (i) afastar a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria do tráfico de drogas (ii) afastar a valoração negativa da natureza e da quantidade de drogas sem, no entanto, afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão dos demais argumentos da sentença acerca dessa circunstância judicial e, consequentemente, (iii) fixar a pena definitiva do acusado em 7 anos, 11 meses, e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 744 dias-multa, à razão mínima.